Tribunal: TJSP
Processo: 2056158-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2056158-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante MARCUS
VINICIUS ALBINO DAMASCENO e Paciente FERNANDO ROBERTO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
ordem pela perda de seu objeto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056158-46.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
HABEAS CORPUS no 2056158-46.2020.8.26.0000
COMARCA: Campinas
IMPETRANTE: Adv. Marcos Vinicius Albino Damasceno
PACIENTE: FERNANDO ROBERTO DE SOUZA
VOTO No 37781
Habeas Corpus. Execução. Pedido de prisão domiciliar devido a
pandemia do coronavírus causador do COVID19. Perda
superveniente do interesse de agir. Superior Tribunal de Justiça
deferiu. Ordem prejudicada.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo advogado Marcos Vinicius Albino Damasceno em favor de FERNANDO
ROBERTO DE SOUZA (RG no 35.320.564-SSP/SP), custodiado junto à Penitenciária
3 de Hortolândia, alegando padecer de constrangimento ilegal por parte do Juízo
de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas DEECRIM
4a RAJ (Processo originário no 0000377-22.2020.8.26.0502).
Alega, em síntese, que, condenado por tráfico a 3 anos e 4
meses de reclusão, vinha o paciente cumprindo pena no regime fechado e, em 27
de janeiro deste ano, foi-lhe deferida a progressão para o semiaberto. Ocorre que,
em 28 de fevereiro, foi transferido ao estabelecimento onde atualmente se
encontra, permanecendo, contudo, no regime mais gravoso devido à falta de
vagas para cumprir sua pena no intermediário. Aduz, ainda, padecer de
“bronquite crônica”, condição que o insere no grupo de risco vulnerável ao
COVID-19 e, por si só, já justificaria a concessão da prisão albergue domiciliar.
Assim, invocando os princípios constitucionais da legalidade
e da individualização da pena, bem como a súmula vinculante no 56, pleiteia que
seja reconhecido o direito de aguardar, solto ou em prisão domiciliar, vaga no
regime no regime semiaberto.
A liminar foi indeferida (fls. 87/88).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056158-46.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Prestadas as informações pela autoridade apontada (fls.
91/93), a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo prejuízo do writ
(fls. 104/107).
É o relatório.
2. O presente writ está prejudicado.
Após o indeferimento da liminar, foi impetrado novo habeas
corpus perante o E. Superior Tribunal de Justiça. A Eminente Ministra Laurita Vaz
deferiu a liminar para determinar que o Juízo das Execuções Criminais estruture
as medidas alternativas propostas no RE n.o 641.320/RS e, até que isso ocorra,
mantenha o Paciente em prisão domiciliar, ainda que pura e simples.
Assim, como bem observou o Douto Procurador de Justiça,
“já não há um comportamento de autoridade cuja correção caiba, tendo desaparecido,
assim, a razão específica deste writ e, por conseguinte, o sentido em apreciá-lo
completamente, pois o exame do mérito pressupõe que o interesse - isto é, a necessidade e a
utilidade da providência postulada - ainda subsista por ocasião do julgamento. Bem por
isso, sempre que, no curso do processo, desaparece, já não há necessidade de apreciação do
pedido” (fls. 106).
Assim, já tendo o impetrante obtido a prestação jurisdicional
almejada, de rigor reconhecer o prejuízo do presente writ.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, extingo o
processo sem julgamento do feito.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator